Tribunal: STF
Processo: RHC 131544
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Suspeição. Sucessivas decisões judiciais desfavoráveis ao recorrente. Parcialidade do magistrado. Reconhecimento em sede de habeas corpus. Inadmissibilidade. Precedentes. Questão deveras controvertida. Decisões proferidas no exercício independente da atividade jurisdicional. Escolha justificada de uma interpretação possível. Faculdade de sua impugnação por recurso ou ação autônoma. Impossibilidade de se confundir quebra de imparcialidade com decisões contrárias aos interesses do réu. Precedente. Perquirição do suposto ânimo persecutório do magistrado. Necessidade de revolvimento de material fático-probatório. Via inadequada. Recurso não provido.



    1. A pretensão do recorrente de glosar atos judiciais que contrariaram seus interesses, para deles se extrair a suspeição do magistrado, colide com pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não constitui a via idônea para essa discussão. Precedentes.



    2. A via própria é a exceção de suspeição, na qual se admite a produção de provas, inclusive testemunhal (art. 98, CPP). Trata-se, portanto, de um incidente de ampla cognição probatória.



    3. Na espécie, o recorrente opôs exceção de suspeição do magistrado de primeiro grau, que não a reconheceu, vindo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região a rejeitá-la.



    4. A alegada quebra do dever de imparcialidade, por razões não declaradas pelo magistrado e supostamente diversas das subjacentes à real motivação de suas decisões, é deveras controvertida, uma vez que se trata de decisões motivadas, proferidas no exercício independente da atividade jurisdicional e impugnáveis por recurso ou ação autônoma.



    5. Decisão judicial em que se justifique a escolha de uma interpretação possível não é apta, por si só, a gerar a suspeição de seu prolator, e sua revisão pelas instâncias superiores não significa que o magistrado tenha atuado de forma direcionada a prejudicar o recorrente.



    6. Com efeito, “não se pode considerar um Magistrado suspeito por decidir de acordo com tese jurídica que considera correta, pois se estaria atingindo o exercício da atividade jurisdicional” (RHC nº 127.256/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/3/16).



    7. Outrossim, a quebra do dever de imparcialidade não se confunde com decisão contrária aos interesses do réu.



    8. Para se concluir de forma diversa, seria mister o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de se perquirir o suposto ânimo persecutório do magistrado em desfavor do recorrente, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes.



    9. Recurso não provido.